Tribunal: TJSP
Processo: 1001339-53.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA parcial. DECISÃO alterada em parte. 1. IMPUGNAÇÃO CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIstência DA DÍVIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA parcial. DECISÃO alterada em parte. 1. IMPUGNAÇÃO CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIstência DA DÍVIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. 2. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS. 3. VERBA INDENIZATÓRIA. redução a patamar razoável. 4. hipótese em que o réu continuará a suportar os encargos de sucumbência. inteligência da súmula 326 do stj. recurso provido em parte, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados
e
discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001339-53.2017.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante BANCO
OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, é apelado MARCOS ANSELMO
MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001339-53.2017.8.26.0366 -Voto no 77418
2
Ap. 1001339-53.2017.8.26.0366 Mongaguá 1a VC VOTO 77418
Apte.: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.
Apdo.: Marcos Anselmo Moraes.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÍVIDA, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
DECISÃO
ALTERADA EM PARTE. 1. IMPUGNAÇÃO CONTRA O
CAPÍTULO
DA
SENTENÇA
QUE
RECONHECEU
A
INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA
DA
NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E
DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE
ALÇADA CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. 2. DANO MORAL
E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS. 3. VERBA
INDENIZATÓRIA. REDUÇÃO A PATAMAR RAZOÁVEL. 4.
HIPÓTESE EM QUE O RÉU CONTINUARÁ A SUPORTAR
OS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA
PARTE CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 269/274, objeto
de embargos de declaração rejeitados a fls. 286/287, a qual julgou
parcialmente procedente demanda declaratória de inexistência de
débito, com pedidos cumulados de repetição de indébito e de
indenização de danos morais.
Em seu recurso, o banco réu reitera a matéria
arguida na sua peça de defesa e alega que a sentença não pode
subsistir. Afirma ainda que não há dano moral indenizável. Entende
que
a
situação
acarretou
mero
aborrecimento.
Bate-se,
subsidiariamente, pela diminuição do montante da indenização
arbitrada. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento, na parte
cognoscível.
Não o é no tocante à parte em que o réu impugna o
capítulo da sentença que reconheceu a inexistência da dívida
mencionada na inicial da demanda, visto que, nesse ponto, as razões
recursais estão dissociadas do que restou decidido. Com efeito, o
recurso interposto não combate os fundamentos da decisão atacada.
Ao contrário, a esse respeito, a instituição financeira apelante optou
por apenas repetir as alegações que já havia lançado em sua
contestação (cf. fls. 119 e ss.), as quais, como visto, não foram
acolhidas pelo magistrado sentenciante. Não há, em rigor, a
exposição dos motivos pelos quais o recorrente reputa errôneos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001339-53.2017.8.26.0366 -Voto no 77418
3
desacertados os fundamentos da sentença. Vale dizer: ele não
impugnou as razões pelas quais o aludido magistrado entendeu ser
caso de julgar procedente em parte a demanda, para reconhecer a
inexistência da dívida discriminada na exordial. Com efeito, não há
nenhum argumento nas razões de recurso que contrarie as conclusões
no sentido de que “... conforme a documentação juntada pelo
próprio requerido, mesmo que em se tratando os contratos no
77870779 e 77896833 de refinanciamento (fls. 247/250), não provou
que os valores dos contratos anteriores foram depositados na conta
do autor. É certo que a ré, ao afirmar que o saldo liberado foi
utilizado para quitar os contratos antigos, e que o saldo
remanescente (R$ 50,83 e R$ 80,10) foi depositado para ao autor
(251/254), não apresentou nenhum comprovante de depósito dos
valores liberados nos empréstimos anteriores” (cf. fundamentação a
fls. 272). Nada há no recurso que possa ser contraposto à
fundamentação de 1o grau. Ao contrário, como visto, o aludido
recorrente preferiu repetir as alegações a respeito da suposta
validade da contratação, as quais já havia lançado na sua peça de
defesa e que, repita-se, foram rechaçadas na sentença ora
impugnada.
Assim, não havendo nexo entre o que foi decidido e
o conteúdo das razões recursais, é caso de não conhecimento do
recurso nessa parte, visto que ele não preenche o requisito de
admissibilidade recursal. Mutatis mutandis, a situação é idêntica a
aquela em que não é observado o disposto no art. 1.010, II e III, do
C.P.C. Sem a exposição do direito e das razões de nova decisão, não
há como ser conhecido o recurso, de acordo com o entendimento de
há muito consolidado no extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil
de São Paulo, com a edição da Súmula no 4, verbis: “Não se conhece
de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões
do pedido de nova decisão”. A ausência de menção aos motivos da
decisão implica o não conhecimento da apelação (cf., a propósito,
STJ Rec. Esp. 553.242/BA, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, DJU 9.2.04).
Em tais circunstâncias, não há como transpor o requisito de
admissibilidade recursal. Nesse ponto, portanto, o recurso do réu não
pode ser conhecido.
No mais, não havendo mais controvérsia quanto ao
reconhecimento
da
inexistência
da
dívida
discriminada
no
dispositivo da sentença e, consequentemente, o dever do réu de
repetir os valores indevidamente descontados, verifico que também
está configurado o dano moral alegado pelo autor, os quais se
referem aos transtornos decorrentes dos descontos indevidos de
valores em seu benefício previdenciário (cf. fls. 21 e ss.), valores
que são notoriamente utilizados para compra de itens básicos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001339-53.2017.8.26.0366 -Voto no 77418
4
subsistência. Além disso, restou evidenciado o transtorno sofrido
pelo autor na busca da recomposição do seu patrimônio, que,
relembre-se,
foi
injustamente
desfalcado
em
decorrência
de
descontos indevidos. Nesse sentido, já se decidiu nesta Câmara em
hipótese análoga (cf. Ap. 1.231.669-8, Rel. Des. Matheus Fontes, j.
em 30.1.07).
Nesse contexto, forçoso concluir que os eventos
narrados na exordial configuraram situação que refoge daquilo que
razoavelmente pode ser admitido, conclusão, aliás, que decorre das
máximas da experiência, fruto da observação do que ordinariamente
acontece (art. 375, do C.P.C.). Além disso, os fatos acarretaram
indisponibilidade do numerário por certo período, o que, para
pessoas que tem a renda comprometida com gastos ordinários e
mensais, é aflitivo. É exatamente o caso dos autos. Assim,
prevalece, na espécie, a função punitiva que a indenização também
deve ter, uma vez que a situação extrapolou daquilo que
razoavelmente pode ser admitido.
Convém ainda anotar que, caso tivessem sido
creditados, em favor do autor, os valores relacionados aos
empréstimos discriminados na contestação, isso, é bem verdade,
teria mitigado a indisponibilidade de numerário mencionada. Ocorre,
porém, que, conforme bem assentado na sentença recorrida, no
trecho acima transcrito, muito embora tenha alegado, o ora apelante
não demonstrou a efetiva transferência de valores relacionados aos
empréstimos que foram, conforme ele afirmou, objeto de
renegociação, de modo que não pode lograr êxito naquilo que
dependia de tal prova.
Cabe agora tecer considerações sobre a verba
indenizatória. É sabido que a indenização tem caráter dúplice, tanto
punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima (cf.
Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense Ed.,
1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed.
Almedina,
1985,
p.
63;
Sérgio
Severo,
“Os
Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis,
“Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126).
Mas não se justifica indenização quantificada em valor
demasiadamente elevado para a repercussão do dano. Montantes
mais significativos devem ser reservados para compensar e punir
ofensas a bens imateriais que sejam dignos de mais proteção. Além
disso, deve ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva gera
enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM,
4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001339-53.2017.8.26.0366 -Voto no 77418
5
Assim, sopesadas as circunstâncias do caso em tela,
entendo razoável reduzir o valor da indenização do dano
extrapatrimonial para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o
qual
contempla
satisfatoriamente
ambas
as
finalidades
da
indenização. Assim, estará sendo adequadamente reparado o dano
sofrido, tanto do ponto de vista compensatório, quanto do punitivo,
servindo tal importância de fator dissuasório suficiente à não
reiteração do procedimento ilícito. Anote-se que não se justifica
indenização quantificada em valor mais elevado, que, repita-se,
devem ser reservados para compensar e punir ofensas a bens
imateriais que sejam dignos de maior proteção. Os dissabores, os
aborrecimentos, até as eventuais humilhações que o autor sofreu
foram transitórios e seus efeitos não deverão perdurar, ao contrário
do que ocorre em casos de lesões físicas irreversíveis ou em casos de
perda de ente querido, ou ainda quando se é vítima de algum crime
contra a honra.
O valor arbitrado deverá ser atualizado a partir da
intimação do acórdão, na forma da Súmula 362 do Superior Tribunal
de Justiça, segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, mantido
o critério de incidência dos juros moratórios fixado na sentença
Em resumo, é caso de parcial provimento do recurso,
apenas para reduzir o valor da indenização arbitrada na sentença.
Todavia, o réu continuará a suportar os encargos de sucumbência,
por força do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula
326 do Superior Tribunal de Justiça, mantido também o percentual
da verba honorária arbitrado na sentença.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso,
na parte conhecida, para as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator